Tribunal: TJSP
Processo: 2266336-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Negativa de cobertura de tratamento home care. Autor acometido de demência e outras comorbidades.

Escolha da melhor técnica a ser aplicada e da extensão do tratamento que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste o beneficiário e não pelo plano de saúde. Direito à saúde que deve ser preservado. Tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Negativa de cobertura de tratamento home care. Autor acometido de demência e outras comorbidades.

Escolha da melhor técnica a ser aplicada e da extensão do tratamento que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste o beneficiário e não pelo plano de saúde. Direito à saúde que deve ser preservado. Tutela de urgência deferida de acordo com relatório médico. R. decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266336-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, são
agravados ORLANDO PEREIRA (INTERDITANDO(A)) e ELAINE CRISTINA
PEREIRA REIS (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3° juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35145
Agravo de Instrumento no 2266336-07.2019.8.26.0000
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial
Ltda
Agravado: Orlando Pereira (Interditando) e outro
Vara de Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Limeira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Tutela de urgência. Negativa de cobertura de
tratamento home care. Autor acometido de demência e outras
comorbidades.
Escolha da melhor técnica a ser aplicada e da extensão do
tratamento que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste o
beneficiário e não pelo plano de saúde. Direito à saúde que
deve ser preservado. Tutela de urgência deferida de acordo com
relatório médico. R. decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto em face da liminar deferida em ação de obrigação
de fazer com pedido de tutela de urgência , nos seguintes termos: “Diante do
exposto, DEFIRO a tutela provisória. DETERMINO que o réu forneça ao autor
interditando os tratamentos elencados na petição inicial sob o sistema "home
care" enquanto houver prescrição médica para tal no prazo máximo 48 horas
sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). (...)”
Aduz a agravante, em síntese, que não há
necessidade de tratamento home care, mas apenas de um terceiro (cuidador
ou familiar) que realize cuidados básicos e diários de higiene e alimentação.
Afirma que o quadro de saúde do agravado, que sofre de Alzheimer, não se
enquadra nos padrões de exigência para internação domiciliar, havendo,
portanto, ofensa ao que dispõe a RDC n. 1 da Anvisa e rol n. 428 da ANS.
Alega a ausência de obrigação de fornecimento de medicamentos para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento, diante de previsão expressa da lei n. 9656/98.
O efeito suspensivo não foi concedido.
Sobreveio parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade, razão pela qual o recurso foi processado e está em
condições de julgamento.
O agravado é portador de demência avançada,
diabetes melitus e colecistopatia calculosa com ulceras de pressão
recorrentes, com necessidade de diversos cuidados especiais. Conta que lhe
foi prescrito tratamento home care, cuja cobertura foi negada pelo plano de
saúde, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.
A r. decisão concedeu a tutela de urgência.
Pois bem.
A concessão da tutela liminar específica encontra-
se condicionada à presença dos pressupostos previstos no artigo 497, do
Código de Processo Civil, consistentes no provável direito do autor e existente
perigo de dano ou risco àquele resultado.
E, no caso, estes requisitos encontram-se presentes
diante do próprio objeto do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, insta salientar, que a escolha do
tratamento que deve ser realizado não deve ser feita pelo plano de saúde ou
por médico credenciado, mas sim pelo corpo clínico que assiste o beneficiário,
motivo pelo qual deve ser prestado de acordo com as necessidades do
paciente atestada em relatório médico.
Neste sentido:
“Apelação. Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Autora
que sofreu acidente automobilístico e que agora depende de cuidados de enfermagem
contínuos após a alta hospitalar. Indicação de tratamento domiciliar ("home care").
Negativa de autorização do tratamento, sob alegação de exclusão contratual.
Procedência da ação para condenar a ré a custear a cobertura do serviço de "home
care", nos moldes prescritos pelo médico responsável, e condenar a ré a reembolsar
os valores despendidos pela parte autora relativamente ao serviço "home care".
Apelação da ré. Contrato que prevê o tratamento convencional. Indicação médica
para tratamento domiciliar ("home care"). Tratamento 24 horas por dia cuja
necessidade foi confirmada pelo Perito Judicial. Os procedimentos de saúde cobertos
pelos planos não podem sofrer limitações quando o paciente está em tratamento e
quando prescritos por médico, que é a pessoa apta a escolher o melhor tratamento
para o paciente. Súmulas 90, 96 e 102 do e. TJSP. Concedidos à ré os benefícios da
assistência judiciária gratuita. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1137518-50.2016.8.26.0100; Relator (a): Silvério da Silva;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019)
Apelação Cível. Plano de Saúde. Obrigação de fazer c.c.
Indenização por Danos Morais. Autor, menor de idade, portador de paralisia cerebral,
cadeirante, histórico de pneumonia, pneumotórax, parada cardíaca, drenagem dos
pulmões, traqueostomizado e com sonda gástrica. Internação hospitalar por sete dias.
Indicação médica, após a internação, para que houvesse alteração para internação
domiciliar ("home care"), porém especializada para o menor. Equipe terceirizada,
enviada pelo seguro-saúde de má qualidade, que não atendia aos requisitos para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correto tratamento do autor em "home care", principalmente no cumprimento de
horários, que deveriam ser de 24h ininterruptas (atrasos dos profissionais de
enfermagem, ausências, falta ou reutilização de materiais descartáveis, equipamentos
de oxigenação quebrados), falta de higiene na manipulação de materiais, o que levou
a uma recidiva de infecção no autor e nova internação. Divergência na administração
de medicamentos com relação ao indicado pelo médico do hospital. Recusa do plano
de saúde à troca da empresa prestadora do serviço. Sentença de parcial procedência
para condenar a ré ao fornecimento da cobertura total e ininterrupta pela requerida do
tratamento de "home care", disponibilizando todo o necessário à assistência médica
domiciliar: equipamentos, profissionais habilitados, alimentação especial, medicação
prescrita, insumos, nos termos das indicações médicas, sob pena da aplicação de
multa diária, ficando tal obrigação de fazer condicionada a não ter sido o plano
cancelado em momento anterior. Inconformismo da ré operadora. Os procedimentos
de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações quando o paciente está
em tratamento e quando prescritos por médico. O "home care" especializado é menos
custoso que a internação hospitalar, porém deve ser prestado de forma satisfatória.
Além disso, deve-se aplicar a Súmula 90 desta Corte. Proteção do direito à vida (art 5o
da CF). Precedentes desta Corte. Súmulas 90, 95, 96 e 102 do TJ-SP. Inteligência do
art. 35-F da Lei 9.656/98. Multa fixada que é razoável e proporcional, e só é aplicada
em caso de descumprimento. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1007700-32.2014.8.26.0224; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 24/06/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. Autor que ajuizou a demanda
com o intuito de compelir a ré a custear atendimento em home care de que necessita
para tratamento de doença de Alzheimer em estado avançado. Sentença de
procedência. Recurso da ré. Negativa de cobertura a despeito de expressa indicação
médica. Abusividade. Existência de relação de consumo. Relatório médico indicando o
tratamento domiciliar com a finalidade de dar continuidade ao cuidado da paciente.
Não se trata de mera comodidade. Cuidados exigidos que não podem ser prestados
por mero cuidador. Cobertura devida. Orientação em consonância à Sumula no 90
deste E. TJSP. Precedentes. Necessidade do custeio integral do tratamento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
engloba medicação, insumos e produtos de higiene pessoal, a fim de garantir a saúde
do paciente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1094191-55.2016.8.26.0100; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019;
Data de Registro: 06/06/2019)
Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos
morais. Plano de saúde. Inépcia da inicial, decorrente da não quantificação do dano
moral, que deve ser afastada. Rés que exerceram de forma ampla o contraditório e a
defesa. Ilegitimidade passiva das Rés não acolhida. Sistema das Rés que configura
grupo empresarial para efeito de cobertura com participação de todas as cooperativas
regionais. Precedentes deste TJSP e também do STJ. Recomendação médica para
tratamento em "home care", com cuidados integrais, além de medicamentos e
equipamentos necessários. Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 90 do Tribunal de
Justiça. Dano moral configurado. Dever de indenizar caracterizado e fixado em R$
10.000,00 que se mostra adequado à hipótese em análise. Sentença de procedência
mantida Sucumbência da Apelante já arbitrada no patamar máximo, o que inviabiliza
sua majoração. Preliminares rejeitadas e recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1011064-44.2015.8.26.0008; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)
E, no caso, o autor apresenta déficit neurológico
incapacitante, está acamado e depende de auxílio de terceiros para atividades
básicas como alimentação, higiene e mobilidade.
Ademais, as afirmações foram embasadas em
documentos médicos, e há notícia de que, além do Alzheimer com todas as
suas conhecidas consequências, em razão da permanência prolongada no
leito, apresenta úlceras de decúbito e necessita de assistência multidisciplinar
contínua de fisioterapia, fonoaudiologia e outros (fls. 22/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta feita, visível o perigo de dano que o não
fornecimento de home care, insumos e medicamentos necessários ao
tratamento poderia ocasionar ao agravado, motivo pelo qual, a tutela de
urgência pretendida merece ser integralmente mantida.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28139/2020
Agravo de Instrumento no 2266336-07.2019.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda
Agravados: Orlando Pereira e Elaine Cristina Pereira Reis
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28139
Divirjo respeitosamente do E. Relator; é nítida a falta de prova do alegado,
para o fornecimento da modalidade HOME CARE. A respeito disso não sobrepaira
controvérsia.
Importante decisão do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
aponta que a modalidade “home care” pode ser deferida “NA DÚVIDA” ante as normas
de proteção ao consumidor (ver ARESP no 1.330.975-SP- Rel. Min. LUÍS F.
SALOMÃO j. aos 15.08.2018) coisa que aqui a não há.
Pesar dos problemas de saúde que a A. ostenta, não existe prova suficiente,
neste proêmio para a medida deferida e o paciente sofre da doença de Alzheimer que
demanda mais cuidados familiares que médicos e a meu sentir não se pode deferir a
custosa modalidade sem prova bastante.
Aqui não há dúvida alguma: inexiste prova da necessidade.
Por minha decisão, pois, deferia provimento ao Agravo.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
FE932C8
8
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
D2973B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2266336-07.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.